Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA À AGRAVANTE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE DO ENCARGO. INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
1. O § 2o do artigo 99, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pela ora agravante, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
3. É possível a remoção do inventariante do encargo, ante a execução provisória do acordão que reconheceu a inexistência de sua filiação com o autor da herança, sobretudo porque os recursos especial e extraordinário não têm, de regra, efeito suspensivo, nomeando-se para tal a ora agravante.
4. A condenação do requerido a restituir os valores pagos pela requerente no tocante às dívidas do espólio é cabível, desde que devidamente comprovados, o que não se vislumbra, das provas até então produzidas, nessa fase de cognição sumária. Logo, impõe-se a manutenção da decisão atacada, nesse ponto, fazendo-se necessária a dilação probatória, a fim de que o juízo a quo decida sobre a questão.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.